Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701546-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES FERNANDES VIANA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a cancelar o registro perante os serviços de proteção ao crédito. Sustenta, em resumo, que apesar de ter saldado o seu débito que tinha com o réu em julho/2021, ainda foi mantida a restrição no serviço de proteção ao crédito. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja cancelado o apontamento. DECIDO Em um exame de cognição sumária não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, tampouco o risco de dano irreparável para justificar a medida. Nos documentos acostados pela recorrente não está evidenciada a alegada restrição de crédito. Não é possível extrair do documento de modo inequívoco quando foi feita a consulta, se há efetiva publicidade e se remanesce algum apontamento oriundo da dívida (ID 107569480 – processo de origem 0712771-47.2021.8.07.0006). De outra parte, também não verifico a atualidade do dano pois, segundo a autora, tratava-se de um débito que foi parcelado em 12 vezes, a partir de agosto/2020, e apenas agora, após a quitação da dívida, é que se insurge quanto a alegada manutenção da restrição. O deslinde da controvérsia demanda a formação do contraditório, com a ampla produção de provas. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 18 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito